Tribunal: TJDFT
Processo: 0705093-31.2019.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO. COMPROVAR REGULAR DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO. ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A ausência do ato citatório autoriza a extinção do feito, uma vez que a citação constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
2. O decreto de extinção com apoio no inciso IV do art. 485 da lei processual civil não impõe a intimação pessoal da parte, porquanto não se trata de desinteresse no prosseguimento do feito, mas de falta de pressuposto processual.
3. Recurso não provido.